Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-11.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 561 DO CPC. QUALIDADE DE POSSUIDOR NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. As contrarrazões a recurso de apelação não constituem o meio processual adequado para exercer pedido de reforma da sentença.

2. Nos termos do artigo 561 do Novo Código de Processo Civil, nas ações de manutenção de posse incumbe à parte autora demonstrar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a e a continuação da posse, embora turbada.

3. Ausentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente, a qualidade de possuidor, mantém-se a sentença de improcedência da ação de manutenção de posse, bem como a procedência do pedido contraposto, para determinar ao autor que se abstenha de turbar, esbulhar ou ameaçar a posse dos requeridos, nos termos do art. 556.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido.